Tribunal: TJSP
Processo: 1062144-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ção do mesmo benefício, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Direito da autora que vai de encontro às limitações financeiras e administrativas do Estado, a quem incumbe prover meios para seu exercício, observados os princípios de discricionariedade e legalidade. Ademais, a autora não ficará desamparada, já que continuará recebendo auxílio aluguel até a entrega da moradia definitiva. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1062144-67.2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUXÍLIO ALUGUEL E CONCESSÃO DE MORADIA DEFINITIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que determinou o restabelecimento do auxílio aluguel em 30 (trinta) dias e fixou prazo de 6 (seis) meses para a entrega da unidade habitacional, em razão do tempo decorrido do compromisso assumido (8 anos). Insurgência tão somente em relação à fixação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUXÍLIO ALUGUEL E CONCESSÃO DE MORADIA DEFINITIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que determinou o restabelecimento do auxílio aluguel em 30 (trinta) dias e fixou prazo de 6 (seis) meses para a entrega da unidade habitacional, em razão do tempo decorrido do compromisso assumido (8 anos). Insurgência tão somente em relação à fixação de prazo para entrega da moradia. Cabimento. A condição de vulnerabilidade da autora não gera direito subjetivo à pretensão de moradia definitiva sem a observância do princípio da 'reserva do possível' e do direito de outros cidadãos que, em situação semelhante, aguardam a implementação do mesmo benefício, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Direito da autora que vai de encontro às limitações financeiras e administrativas do Estado, a quem incumbe prover meios para seu exercício, observados os princípios de discricionariedade e legalidade. Ademais, a autora não ficará desamparada, já que continuará recebendo auxílio aluguel até a entrega da moradia definitiva. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062144-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada HELENA ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062144-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32503
2
VOTO No 32.503
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1062144-67.2019.8.26.0053
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA: HELENA ALVES DOS SANTOS
Juiz de 1a instância: Randolfo Ferraz de Campos
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUXÍLIO ALUGUEL E CONCESSÃO DE
MORADIA DEFINITIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Sentença que determinou o restabelecimento do auxílio
aluguel em 30 (trinta) dias e fixou prazo de 6 (seis) meses
para a entrega da unidade habitacional, em razão do tempo
decorrido do compromisso assumido (8 anos). Insurgência
tão somente em relação à fixação de prazo para entrega da
moradia. Cabimento. A condição de vulnerabilidade da
autora não gera direito subjetivo à pretensão de moradia
definitiva sem a observância do princípio da 'reserva do
possível' e do direito de outros cidadãos que, em situação
semelhante, aguardam a implementação do mesmo
benefício, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
Direito da autora que vai de encontro às limitações
financeiras e administrativas do Estado, a quem incumbe
prover meios para seu exercício, observados os princípios
de discricionariedade e legalidade. Ademais, a autora não
ficará desamparada, já que continuará recebendo auxílio
aluguel até a entrega da moradia definitiva. Reforma parcial
da sentença. Recurso provido.
Trata-se de embargos opostos pelo Município de São
Paulo em face da execução de obrigação de fazer ajuizada por Helena
Alves Alves dos Santos, respaldada em título executivo extrajudicial,
que garantiu à exequente a entrega de moradia definitiva ou
pagamento de auxílio aluguel até o recebimento da moradia definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062144-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32503
3
A r. sentença julgou improcedentes os embargos à
execução e condenou a embargante a pagar honorários advocatícios de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou ainda que, mantida a
execução, caberá à embargante (executada) cumprir a obrigação de
fazer consistente no atendimento habitacional definitivo em até 06
(seis) meses tal qual se obrigou (fls. 14 dos autos principais), pena de
multa diária de R$ 600,00 até o limite de R$ 40.000,00, sem prejuízo de
restabelecimento em até 30 (trinta) dias do auxílio-moradia, a ser
mantido até a data da implementação da obrigação de fazer, desde que
venha comprovadamente a fixar a embargada (exequente) moradia
nesta Capital mediante locação (fls. 43/55).
Inconformado, insurge-se o Município, pugnando pela
reforma da sentença na parte em que fixou o prazo de 06 (seis) meses
para a entrega da unidade habitacional, com o reconhecimento do
direito da URBE de cumprir a obrigação de fazer no tempo necessário
para tanto, em respeito ao princípio da reserva do possível (fls. 62/75).
A Embargada apresentou resposta (fls. 82/93).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a Apelada ocupava uma área
de risco denominada “Favela do Moinho” e comprometeu-se a
desocupá-la. Foi firmado entre as partes um “Compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062144-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32503
4
Atendimento Habitacional”, no qual constou que a Municipalidade (a)
ofereceria atendimento habitacional definitivo na região da Zeis - C009
Sé (Moinho) e no empreendimento denominado Vila dos Remédios,
localizado próximo à Ponte dos Remédios, na subprefeitura da Lapa,
cuja convocação para opção seria feita oportunamente; e (b) que o
pagamento destinado à locação do imóvel poderia ser prorrogado pelo
período necessário, até que a compromissária recebesse sua moradia
definitiva (fls. 14).
O compromisso foi firmado em 23.02.2012 e, segundo
relata a Apelada, o auxílio aluguel não vem sendo prestado desde
fevereiro de 2013 e também não recebeu a sua moradia definitiva. Por
isso, ajuizou execução de obrigação de fazer, respaldada no referido
título extrajudicial, visando compelir a Municipalidade a cumprir o
compromisso assumido. O juízo de primeiro grau indeferiu a petição
inicial, por entender que a obrigação era inexigível e a r. sentença foi
reformada em segunda instância, para afastar a extinção e determinar o
regular prosseguimento do feito, com a possibilidade de eventuais
emendas, se o caso.1
Houve impugnação, a qual foi rejeitada pelo o MM. Juiz,
com determinação ao Embargante de cumprir a obrigação de fazer
consistente no atendimento habitacional definitivo no prazo de 06
(seis) meses, bem como o restabelecimento do auxílio moradia em até
30 (trinta) dias.
1 Processo no 1009879-64.2014.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062144-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32503
5
Insurge-se o Município tão somente em relação ao prazo
de entrega da moradia definitiva.
Como é cediço, o direito à moradia, dentre outros direitos
sociais, está previsto no artigo 6o da Carta Magna. Trata-se, porém, de
norma de natureza programática, ou seja, que se limita a traçar
diretrizes a serem observadas pelo Poder Público, sem regular
diretamente o direito nela proclamado, deixando a cargo do legislador
infraconstitucional ou do executivo a escolha das políticas públicas
pertinentes. Dessa forma, existe para a “Administração a
discricionariedade no planejamento, supervisão e execução de políticas
públicas habitacionais, inclusive em seu aspecto orçamentário, ditando
critérios de prioridade para a concretização do direito à moradia,
mediante conveniência e oportunidade dentro de uma ótica da reserva
do possível balizada na proporcionalidade e na razoabilidade.” 2
No caso dos autos, o documento firmado não estabeleceu
prazo para cumprimento da entrega da moradia definitiva. E, embora se
reconheça o tempo decorrido sem que a obrigação tenha sido cumprida
(08 anos3), não se pode olvidar que o Poder Público não dispõe de
recursos financeiros para implementar todos os direitos sociais, bem
como as questões administrativas que têm dificultado a execução do
remanescente das obras de urbanização de favelas - Lote 154.
2 AC no 1042706-94.2015.8.26.0053, Relator: Paulo Galizia, j. 10.06.2019.
3 Fls. 14
4 Fls. 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062144-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32503
6
Por conseguinte, a ingerência do Poder Judiciário pode
desestruturar as políticas públicas democraticamente concebidas pelo
Poder Executivo, além de representar ofensa ao princípio da isonomia,
privilegiando um cidadão em detrimento de outras pessoas igualmente
necessitadas que, em situação semelhante, também aguardam o
benefício ora pleiteado.
Ademais, a Apelada está devidamente cadastrada no
Programa de Atendimento Habitacional5 e não ficará desamparada, eis
que a r. sentença determinou ao Município o restabelecimento do
auxílio aluguel, a ser mantido até a data da entrega da moradia
definitiva, obrigação contra a qual o Município não se insurgiu.
Cabe destacar, ante a inquestionável procedência de suas
observações, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente
Desembargador José Maria Câmara Júnior, da 8a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal, ao julgar caso análogo:
“Sem embargo da proteção constitucional do direito social em
questão, é preciso compreender que o conteúdo jurídico do aludido
direito não assegura a todos a possibilidade de reivindicar do Estado
uma residência, mas impõe ao Poder Público o estabelecimento de
uma política pública efetiva destinada a viabilizar que mesmo as
pessoas mais pobres sejam capazes de obter uma moradia digna. E
para tanto, a administração estabelece critérios objetivos para não
prejudicar grupos de pessoas em situação de maior vulnerabilidade.
O deferimento indiscriminado de tutelas jurisdicionais obrigando o
Poder Público a conceder os auxílios reclamados pelos interessados
5 Fls. 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062144-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32503
7
tem potencial para comprometer a própria execução da política
pública estruturada para esse fim, porque resultaria na contemplação
de pessoas sem observância de critérios técnicos em detrimento
daqueles que efetivamente poderiam ser protegidos pelo Estado
dentro dos limites orçamentários para essa finalidade.
Não se perde de vista a situação precária experimentada pelo autor,
mas é preciso também considerar que já recebeu o auxílio pelo
período previsto no ato normativo que regulamenta a matéria. Se, de
um lado, existe a hipossuficiência do autor, igualmente deve ser
reconhecida a existência de diversos outros grupos de pessoas em
situações piores da que o autor vem experimentando.
Inegável a complexidade da matéria versada nestes autos.
Igualmente difícil solução porque envolve o direito social à moradia,
assegurado pelo artigo 6o da CF/88, e coloca-o de encontro às
limitações financeiras e administrativas do Estado, a quem incumbe
prover meios para seu exercício, observados os princípios de
discricionariedade e legalidade que regem os atos da administração
pública.
De um lado, o desalojamento (decorrente do incêndio) das famílias
traduz flagrante afronta ao direito social à moradia, aqui considerado
como desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana,
que norteia e empresta diretriz basilar para toda e qualquer outra
garantia prevista no ordenamento jurídico. Por seu turno, identifica-
se a relevância do planejamento e investimento público dispensado
para a efetivação da política pública de habitação.
Bem por isso, a solução jurídica a ser dispensada deve tomar como
base o cotejo entre os interesses que se colidem, identificando aquele
que terá prevalência, preponderando sobre o outro.
Inegável que o imediato agraciamento do autor no programa de
habitação em detrimento daqueles que já se encontravam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062144-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32503
8
cadastrados em igual programa habitacional configura afronta à
isonomia. Certamente a concessão desse benefício subverteria, em
tese, a sequência de agraciamento, hoje pautada na ordem de
inscrição dos interessados, muitos deles em situação de risco e bem
precária.
Reconhece-se que os trâmites administrativos e burocráticos não
autorizam o Estado a eternizar esse quadro de indefinição em face do
legítimo interesse daqueles desprovidos de moradia, sem oferecer
qualquer perspectiva de solução.
Há alguma discricionariedade, reconhece-se, na forma de viabilização
do direito social em pauta. Tal escolha é feita pelo administrador, e
somente se reputará inadequada se resultar na ineficácia do direito
que o Estado se obriga a resguardar.
Contudo, o próprio autor confessa que já está inscrito no programa
habitacional disponibilizado pelo Poder Público. Autorizar o seu
contemplamento redundaria em subversão da ordem do programa
habitacional e tenderia a beneficiar o autor em detrimento dos
demais, quiçá, em situação muito mais vulnerável.” 6
Nesse sentido o entendimento desta C. 12a Câmara:
“Obrigação de fazer - COHAB e Município de São Paulo - Atendimento
habitacional e auxílio-aluguel até a disponibilização de moradia
definitiva - Ausência dos requisitos legais impostos para recebimento
de benefício continuado. Inteligência da Portaria 131/SEHAB/2015 -
Direito assistencial transitório - Direito à moradia - Norma
programática - Implementação progressiva por meio de políticas
públicas tendentes a facilitar a aquisição de moradias e melhores
condições de habitação - Impossibilidade de satisfação individual
desse direito pelo Judiciário supletivamente à valoração do gestor
6 AC no 1004138-04.2018.8.26.0053, julgamento: 10/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062144-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32503
9
público - Sentença de procedência reformada. Recursos providos.”
(AC no 1024070-75.2018.8.26.0053, Relator: Souza Meirelles, j.
22.01.2020, v.u.).
No mesmo diapasão tem decidido esta Corte em situações
semelhantes:
“DIREITO À MORADIA - Demandante que pretende seja assegurado o
direito à moradia mediante a disponibilização de unidade
habitacional ou de auxilio-aluguel até ser contemplado em programa
habitacional Inadmissibilidade - A norma constitucional que prevê o
direito à moradia, dentre outros direitos sociais, possui natureza
programática - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.”
(AC no 1007687-81.2018.8.26.0292, Relator: Moacir Peres, 7a
Câmara de Direito Público, j. 27.04.2020);
“Apelação - Ação Ordinária - Aluguel Social / Auxílio Moradia -
Atividade discricionária da Administração Pública - A pretensão de
compelir a municipalidade a providenciar o 'aluguel social', 'auxílio
moradia' ou subsidiar, ainda que parcialmente, a moradia de
munícipes em detrimento do restante da população igualmente
carente e necessitada que aguarda a inclusão em programas sociais
de habitação, fere a autonomia do município e o princípio
constitucional da separação dos poderes - Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público -
Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.”
(AC no 1061833-13.2018.8.26.0053, Relator: Marcelo L Theodósio,
11a Câmara de Direito Público, j. 18.02.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062144-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32503
10
"APELAÇÃO. AUXÍLIO ALUGUEL E CONCESSÃO DE MORADIA. Ação
voltada à obtenção de auxílio aluguel até posterior fornecimento de
moradia definitiva, bem como de atendimento habitacional definitivo.
Procedência do pedido de auxílio aluguel reconhecida. Benefício que o
próprio Município concedera e veio a interromper, por força de
irregularidades que não restaram comprovadas, nem se demonstrou
terem sido discutidas em processo no qual se respeitassem o
contraditório e a ampla defesa. Restauração que não implica
ingerência em esfera de discricionariedade da Administração ou em
política pública, mas simples recondução daquela à observância do
princípio pacta sunt servanda. Honorários que, devidos embora à
Defensoria Pública, comportam arbitramento por equidade. Autor
que concorre como munícipe para o custeio do Erário Municipal e que
depende deste para ter atendida sua pretensão material. Encargo
subsidiário, de origem processual, que não pode assumir dimensões
que o façam concorrer com a necessidade primária da parte, sob
pena de tornar custosa a assistência judiciária que deveria lhe ser
prestada de forma gratuita. Verba fixada em R$ 1.200,00, valor
correspondente a três prestações do auxílio restaurado e proporcional
ao custo envolvido na satisfação do direito material do assistido.
Apelo e reexame necessário providos apenas para tal fim.”
(AC no 1039802-67.2016.8.26.0053, Relator: Bandeira Lins, 8a
Câmara de Direito Público, j. 27.02.2019);
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pretendido recebimento de
benefício da 'Locação Social' ou, alternativamente, moradia -
Reinclusão da autora no programa habitacional com auxílio-aluguel
atendida após o ajuizamento da demanda Acolhimento desse pedido
- Pleito de obtenção de unidade habitacional - Inadmissibilidade - É
certo que a moradia está no rol dos direitos sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062144-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32503
11
constitucionalmente tutelados, sendo certo ainda que se trata de
projeção da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado
brasileiro - Medidas de política pública habitacional que se mostra de
conveniência e oportunidade do Poder Executivo, não podendo o
Poder Judiciário se imiscuir no desempenho de políticas públicas
Procedência parcial da ação - Sucumbência reciproca - Recurso
parcialmente provido.”
(AC no 1004997-25.2015.8.26.0053, Relator: Rebouças de Carvalho,
9a Câmara de Direito Público, j. 19.08.2015).
Nesse contexto, de rigor a reforma parcial da r. sentença,
para afastar a determinação de entrega da moradia definitiva no prazo
fixado (seis meses), mantendo-se a obrigação de pagar o auxílio aluguel,
nos termos determinados pelo Juízo singular.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.